Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007030-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CABRUANA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.559.815/0003-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCAS DE MORAES MONTEIRO - CPF: 348.462.998-30 (ADVOGADO), ARMINDO BORELLI - CPF: 040.878.608-68 (AGRAVADO), NILTON PINTO DUARTE - CPF: 027.322.548-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007030-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CABRUANA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ARMINDO BORELLI

NILTON PINTO DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Execução Fiscal no 2850-81.2018.8.11.0012 (PJe), promovida contra
Cabruana Agropecuária e Empreendimentos Ltda
,
Armindo Borelli
e
Nilton Pinto Duarte
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a decadência dos créditos vindicados.

O Agravante, em síntese, afirma que não há que se falar em decadência, uma vez que não decorreu o quinquênio estipulado no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a exceção de pré-executividade seja rejeitada, e o processo prossiga em sua integralidade.

Não houve pedido liminar.

Os Recorridos apresentam contrarrazões ao recurso no ID no 126792694.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Execução Fiscal no 2850-81.2018.8.11.0012 (PJe), promovida contra
Cabruana Agropecuária e Empreendimentos Ltda
,
Armindo Borelli
e
Nilton Pinto Duarte
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a decadência dos créditos vindicados.

De acordo com o que foi registrado, o Recorrente aponta, apenas, que os créditos extintos pelo Juízo
a quo
não estariam decaídos, em razão da ausência do decurso do quinquênio legal.

Pois bem.

Por se tratar da decadência, há de se observar alguns elementos essenciais para a sua configuração. Primeiramente, deve ser evidenciado qual tributo está sendo executado pelo fisco, e, consequentemente, a modalidade de lançamento que incide sobre o referido.

Depreende-se dos autos que, o tributo cobrado é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, e é certo que, o referido tributo é lançado por homologação.

Evidencia-se, contudo, que, no caso dos autos o lançamento foi realizado de ofício, ou seja, inteiramente realizado pela Autoridade Administrativa, que,
in casu
, é o Estado de Mato Grosso.

A constatação se deu, principalmente, pelo fato de que a CDA aponta que o ICMS não foi recolhido, logo, presume-se a falta da entrega da declaração, também; outro ponto que pode ser destacado, é quanto ao fato de foi emitido Aviso de Cobrança (no 1662575) por parte da Fazenda Pública, esta que não seria necessária, na hipótese da entrega de declaração.

No que concerne o lançamento por ofício, então, observa-se o caso dos presentes autos:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

E, apenas para que não sopesem dúvidas, o artigo 150 do Código Tributário Nacional versa sobre o lançamento de homologação, veja-se:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Com o esclarecimento realizado, torno a fundamentar.

Em um segundo momento, há de se observar o dispositivo norteador da decadência tributária, qual seja, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, observe-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Observado o comando do artigo retro, é certo que o próximo passo é evidenciar a data em que ocorreu o lançamento do tributo cobrado.

É imperioso registrar nesse momento, também, que, a CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, conforme dita o artigo 3o,
caput
, da Lei de Execução Fiscal c/c artigo 204,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Infere-se que, por meio do título executivo originário, o Recorrido efetua a cobrança de diversos créditos (19 – dezenove – ao total), contudo, discute-se a ocorrência da decadência com relação aos créditos identificados pela infração 1.2.78 (exceto o crédito com vencimento em 20-1-2010), já que as demais não foram extintas.

Os créditos de infração 1.2.78 tem como vencimento as datas
10-4-2006
,
10-5-2006
,
10-8-2006
,
10-5-2007
,
10-7-2007
,
10-8-2007
,
10-10-2007
,
10-11-2007
,
10-1-2008
,
10-2-2008
,
10-5-2008
,
10-6-2008
,
10-9-2008
,
10-9-2008
,
10-10-2008
e
20-1-2009
.

Ato contínuo, há de ser observado a data em que o crédito foi constituído, contudo, mediante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crédito só é verdadeiramente constituído quando o sujeito passivo toma ciência desse fato. Confira-se a jurisprudência.

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Necessário dispor que, na CDA foi apontado tanto o Aviso de Cobrança, quanto o Processo Administrativo (no 45076/54/28/2017), mas como estes não foram juntados, assume-se como constituição definitiva do crédito as datas colacionadas no próprio título executivo.

Como pode ser verificado, o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, logo, respectivamente, inicia-se a contagem em
1o-1-2007
,
1o-1-2008
,
1o-1-2009
e
1o-1-2010
.

O termo final, então, é, respectivamente,
1o-1-2012
,
1o-1-2013
,
1o-1-2014
e
1o-1-2015
, e, ao observar o título executivo, constata-se que todos foram constituídos na mesma data, esta sendo,
26-8-2016
.

Assim, é certo que se constata a ocorrência da decadência, ante o decurso do quinquênio legal disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Com relação a este tema, ainda, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, Publicado no DJE 15/3/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022